Tribunal: TJSP
Processo: 2203836-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERIDA. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE O VALOR A SER RESTITUÍDO À REQUERIDA SEJA CALCULADO PELO VALOR DE VENDA DO VEÍCULO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERIDA. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE O VALOR A SER RESTITUÍDO À REQUERIDA SEJA CALCULADO PELO VALOR DE VENDA DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA CONTRATUAL EM LEILÃO, COMPENSADAS AS PARCELAS PAGAS E AQUELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULOS DA EXEQUENTE QUE ATENDERAM CORRETAMENTE AOS PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA, JÁ TRANSITADA EM JULGADO. VEDADO À PARTE REDESCUTIR O TEOR DE DECISÕES ANTERIORES EM FASE DE EXECUÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISAO MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.